Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE AUTORIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de receptação qualificada, pune-se o agente por dolo direto ou eventual (coisa que deve saber ser produto de crime), o qual é aferido das circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. Mantém-se a condenação na forma qualificada do delito se demonstrado nos autos que o réu trabalha com compra e venda de veículos e afirma que teria adquirido o automóvel para revenda.
4. O acusado não confessa a autoria do crime quando nega a prática da receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do bem que teria adquirido, de forma que não faz jus a atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP.5. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de maus antecedentes autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§2o e 3°, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.